Tribunal: STJ
Processo: 0512212-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065207 - SP(2025/0512212-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DANILO CABECA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO
FUNDADO EM REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas,
por o considerar substitutivo de recurso próprio, e que deixou de conceder a ordem de
ofício por inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus impetrado como
substitutivo de recurso próprio pode ser conhecido, admitindo-se apenas a concessão
da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se a imposição de
regime inicial fechado, fundada na reincidência específica do condenado por tráfico de
drogas, não obstante a pena-base no mínimo legal, a pequena quantidade de droga e
a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, configura constrangimento
ilegal a ser corrigido na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, conforme
orientação consolidada, podendo o Tribunal, todavia, apreciar o mérito de forma
excepcional apenas para aferir a existência de constrangimento ilegal flagrante apto a
justificar a concessão da ordem de ofício.
4. A Corte de origem fixou a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravou-a em
em razão da reincidência
1/6
específica e afastou a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA56108475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 89674796-f296-449f-a702-d39d94dd96ca

tornando definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa,
sem apontar qualquer elemento desarrazoado ou ilegal na dosimetria.
5. O regime inicial fechado foi mantido com fundamento na reincidência específica do
condenado em tráfico de drogas e no quadro de reiteração delitiva, o que, à luz do
ordenamento jurídico e da jurisprudência deste Tribunal Superior, justifica a adoção de
regime mais gravoso, ainda que a pena-base esteja no mínimo legal, não havendo
falar em abrandamento com base apenas na quantidade de droga apreendida ou em
eventual detração.
6 Inexistindo ilegalidade patente na dosimetria da pena ou na escolha do regime
prisional, não se configura constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem
de ofício, impondo-se a manutenção da decisão que não conheceu do habeas corpus
substitutivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que
não conheceu do habeas corpus e que deixou de conceder a ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, admitindo-se apenas a concessão de ordem de ofício em hipóteses de
flagrante ilegalidade.
2. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas justifica a fixação de regime
inicial fechado, ainda que a pena-base esteja no mínimo legal e não haja
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. A pequena quantidade de droga e a pena fixada no mínimo legal não afastam, por si
sós, a imposição de regime inicial fechado quando o quadro de reiteração delitiva
evidencia maior reprovação da conduta.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do
Lei n. 11.343/2006, art. 33;
Superior Tribunal de Justiça,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação específica a ser considerada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 89674796-f296-449f-a702-d39d94dd96ca

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065207 - SP(2025/0512212-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DANILO CABECA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO
FUNDADO EM REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas,
por o considerar substitutivo de recurso próprio, e que deixou de conceder a ordem de
ofício por inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus impetrado como
substitutivo de recurso próprio pode ser conhecido, admitindo-se apenas a concessão
da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se a imposição de
regime inicial fechado, fundada na reincidência específica do condenado por tráfico de
drogas, não obstante a pena-base no mínimo legal, a pequena quantidade de droga e
a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, configura constrangimento
ilegal a ser corrigido na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55840026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: 13f4ebb4-7d61-4b2b-84ca-1aaa62fc6dbf

3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, conforme
orientação consolidada, podendo o Tribunal, todavia, apreciar o mérito de forma
excepcional apenas para aferir a existência de constrangimento ilegal flagrante apto a
justificar a concessão da ordem de ofício.
4. A Corte de origem fixou a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravou-a em
em razão da reincidência
1/6
específica e afastou a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
tornando definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa,
sem apontar qualquer elemento desarrazoado ou ilegal na dosimetria.
5. O regime inicial fechado foi mantido com fundamento na reincidência específica do
condenado em tráfico de drogas e no quadro de reiteração delitiva, o que, à luz do
ordenamento jurídico e da jurisprudência deste Tribunal Superior, justifica a adoção de
regime mais gravoso, ainda que a pena-base esteja no mínimo legal, não havendo
falar em abrandamento com base apenas na quantidade de droga apreendida ou em
eventual detração.
6 Inexistindo ilegalidade patente na dosimetria da pena ou na escolha do regime
prisional, não se configura constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem
de ofício, impondo-se a manutenção da decisão que não conheceu do habeas corpus
substitutivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que
não conheceu do habeas corpus e que deixou de conceder a ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, admitindo-se apenas a concessão de ordem de ofício em hipóteses de
flagrante ilegalidade.
2. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas justifica a fixação de regime
inicial fechado, ainda que a pena-base esteja no mínimo legal e não haja
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. A pequena quantidade de droga e a pena fixada no mínimo legal não afastam, por si
sós, a imposição de regime inicial fechado quando o quadro de reiteração delitiva
evidencia maior reprovação da conduta.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do
Lei n. 11.343/2006, art. 33;
Superior Tribunal de Justiça,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação específica a ser considerada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55840026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: 13f4ebb4-7d61-4b2b-84ca-1aaa62fc6dbf

Cuida-se de agravo regimental interposto por DANILO CABECA DOS SANTOS
contra a decisão de fls.
que não conheceu do presente
e deixou
93/98
habeas corpus
de conceder a ordem de ofício, uma vez ausente qualquer ilegalidade na dosimetria da
pena por tráfico de drogas.
Em suas razões a defesa reitera a tese de imposição do regime prisional
semiaberto, levando-se em consideração a "excepcionalidade do caso em apreço,
especificamente dada a quantidade ínfima de droga apreendida, pena fixada no
mínimo legal, e ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis, bem como ausência
que o agravante esteja vinculado a organização criminosa, ou se dedique a associação
criminosa" (fl. 107).
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de DANILO CABECA DOS
SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da
Apelação Criminal n. 1500290-65.2024.8.26.0400.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do
crime previsto no
da
/2006.
art. 33
Lei n. 11/343
O Tribunal de origem negou provimento à apelação
interposta pela defesa, nos termos do acórdão assim
ementado (fls.
):
12/13

"EMENTA:
DIREITO
PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu a
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por
tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.
O Ministério Público pleiteia aumento da pena- base e maior
agravamento pela reincidência. A defesa, por sua vez, alega,
preliminarmente, nulidade da busca pessoal e cerceamento de
defesa e, no mérito, pleiteia a absolvição por fragilidade
probatória, bem como fixação de regime inicial semiaberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a validade
da busca pessoal realizada; (ii) a alegação de cerceamento de
defesa por indeferimento de diligências; (iii) a suficiência de
provas para a condenação do réu; (iv) se a dosimetria e o
regime inicial foram estabelecidos corretamente.
Documento eletrônico VDA55840026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: 13f4ebb4-7d61-4b2b-84ca-1aaa62fc6dbf

III. Razões de Decidir
3. A busca pessoal foi considerada válida, pois havia fundada
suspeita devido ao comportamento do réu em local conhecido
por tráfico de drogas. 4. Não houve cerceamento de defesa,
pois as diligências requeridas não eram imprescindíveis e não
houve prejuízo efetivo à defesa. 5. A condenação foi decretada
corretamente.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recursos defensivo e ministerial desprovidos. Tese de
julgamento: 1. A busca pessoal é válida quando há fundada
suspeita. 2. Indeferimento de diligências não gera nulidade sem
prejuízo efetivo demonstrado."

No presente writ, a impetrante aduz ausência de
fundamentação idônea para a imposição do regime inicial
mais gravoso, levando-se em consideração o quantum da
pena e ausência de circunstâncias judiciais negativas.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para revisar a dosimetria da pena.
Indeferido o pedido liminar (fls.
Ministério
79/80o
Público Federal opinou pela concessão da ordem (fls. 87/90
).
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de
Justiça - STJ. Contudo, razoável o processamento do feito
para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
A irresignação da defesa foi examinada na Corte
estadual, com estes fundamentos:

"A sanção, da mesma forma, não comporta reparos.
Na primeira fase, a básica foi fixada no mínimo legal, em razão
da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desta
forma, em que pese o inconformismo do Ministério Público, não
obstante à natureza da substância apreendida (cocaína), a
quantidade (peso de 12,4g) não justifica a sua valoração como
circunstância judicial desfavorável, eis que não extrapolou o
dolo normal para o tipo penal, de modo a justificar o aumento
em questão, com nota de que já elevada a reprimenda mínima
cominada ao delito.
Na intermediária, houve o agravamento de
por conta da
1/6
reincidência específica (págs.
), não se divisando excesso,
22/24
tampouco necessidade de maior agravamento, eis que presente
uma única condenação apta a configurar a agravante em
questão.
Na derradeira, correta a negativa da incidência da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, à
medida que se trata de réu reincidente, razão pela qual a
sanção tornou-se definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão,
mais 583 dias-multa, unidade no piso.
Escorreita, da mesma forma, a fixação do regime inicial
fechado, diante da reincidência específica do acusado na
traficância, não se cogitando de abrandamento, com a nota de
que nem mesmo eventual detração do período de prisão
provisória modificaria o presente entendimento, haja vista que o
estabelecimento do sistema mais gravoso se funda,
Documento eletrônico VDA55840026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: 13f4ebb4-7d61-4b2b-84ca-1aaa62fc6dbf

especialmente, no quadro de reiteração delitiva constatado."
(fls.
)
22/23

O regime prisional mais gravoso foi mantido com
fundamento
na
reincidência
específica
do
réu,
entendimento que está em consonância com o
ordenamento jurídico e a jurisprudência pacífica deste
Tribunal Superior.
A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de revisão
criminal, e manteve o regime inicial fechado para cumprimento
de pena reclusiva pelo delito de tráfico de drogas.
2. A defesa alega que a reincidência não impede a escolha do
regime mais brando segundo a pena imposta.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência
do agente justifica a manutenção do regime inicial fechado para
cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
4. A reincidência específica do agente recomenda o
cumprimento da pena em regime mais grave, conforme art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. A quantidade de droga apreendida não é considerada
pequena, para justificar excepcionalmente o abrandamento do
regime inicial para o semiaberto.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A reincidência específica do agente
justifica a imposição de regime inicial fechado aos
condenados ao cumprimento de pena reclusiva, superior a
cinco anos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§§ 2o e 3o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min.
526.484/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ,
01/10/2019;
AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
495.325/SP,
julgado em 20/08/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.005.787/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que
manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas,
fixando a pena-base acima do mínimo legal devido à
quantidade e natureza das drogas apreendidas.
2. O recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20
dias de reclusão, em regime fechado, por transportar 24
porções de crack, totalizando 34,11g, sem autorização legal.
3. A Corte de origem negou provimento ao recurso de apelação
defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA55840026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: 13f4ebb4-7d61-4b2b-84ca-1aaa62fc6dbf

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da
pena observou corretamente o sistema trifásico, especialmente
quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii)
estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser
aplicada no caso.
III. Razões de decidir
5. A dosimetria da pena segue os parâmetros do sistema
trifásico previsto no
do Código Penal, sendo lícito o
art. 68
aumento da pena-base acima do mínimo legal com base na
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além
dos maus antecedentes do réu.
6. A não aplicação da atenuante da confissão espontânea é
justificada pelo fato de o réu ter permanecido silente na
delegacia e negado a prática do crime em juízo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o
entendimento de que, em crimes de tráfico de drogas, a
quantidade e a natureza dos entorpecentes são fatores
preponderantes para a elevação da pena-base.
8. A fixação do regime fechado encontra-se em conformidade
com o
§ 2o, "b", do Código Penal, considerando-se o
art. 33,
quantum de pena aplicado e a condição de reincidente
específico do recorrente.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
1. A dosimetria da pena pode considerar
Tese de julgamento: "
a quantidade e a natureza dos entorpecentes como fatores
preponderantes para a elevação da pena-base. 2. A
reincidência específica justifica o agravamento da pena e a
fixação do regime inicial fechado".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28, §
Lei n. 11.343/2006,
2o, 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.552.758/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.166.747/SP,
relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
2/7/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE NA CONCESSÃO, DE OFÍCIO,
DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus impetrado como sucedâneo de
recurso próprio, visando à desconstituição de condenação por
tráfico de drogas. A decisão de origem absolveu o agravante
com base na ilicitude das provas decorrentes de violação de
domicílio, mas foi reformada em apelação, resultando em
condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas
corpus é via processual adequada para desconstituir
condenação definitiva e (ii) analisar se houve flagrante
ilegalidade na atuação policial que justificasse a concessão da
ordem.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55840026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: 13f4ebb4-7d61-4b2b-84ca-1aaa62fc6dbf

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
4. A condenação foi fundamentada na legalidade da atuação
policial, que encontrou entorpecentes em flagrante delito, não
havendo ilegalidade manifesta que justifique a concessão da
ordem.
5. A fixação da pena-base e do regime fechado foi
considerada adequada e proporcional, em conformidade
com a quantidade de drogas apreendidas e a reincidência
específica do agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada
para desconstituir condenação definitiva, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 2. A atuação policial em flagrante delito,
com apreensão de entorpecentes, não configura ilegalidade
manifesta. 3. A fixação da pena-base e do regime fechado é
adequada quando fundamentada na quantidade de drogas e na
reincidência do réu.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
CF/1988, art. 5
CPP,
VII. Jurisprudência
Lei n. 11.343/2006, art. 33;
art. 386,
relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
961.768/SC,
Fernandes, Sexta Turma, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
945.549/SP,
02.04.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
970.144/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
11/6/2025.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal
que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Assim se entendeu no presente caso não haver constrangimento ilegal que
justifique a concessão da ordem de ofício, porquanto ao agravante foi imposto regime
prisional mais gravoso com fundamento na sua reincidência específica.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental no habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55840026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: 13f4ebb4-7d61-4b2b-84ca-1aaa62fc6dbf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.207 / SP
Número Registro: 2025/0512212-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002906520248260400
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO CABECA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO CABECA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56082909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:22
Código de Controle do Documento: beabbbc2-bd1e-44ee-9020-e2d54df8977c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:22
Código de Controle do Documento: beabbbc2-bd1e-44ee-9020-e2d54df8977c